Tribunal: TJMT
Processo: 1023081-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023081-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), BRUNO COSTA MARTINS PIZANESCHI - CPF: 847.622.761-20 (AGRAVANTE), JUIZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA-MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CELSO PIZANESCHI - CPF: 254.134.067-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO COSTA MARTINS PIZANESCHI - CPF: 691.039.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA SOUZA SANTOS - CPF: 941.041.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO COSTA MARTINS PIZANESCHI - CPF: 847.622.761-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CELSO PIZANESCHI - CPF: 254.134.067-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O DESLINDE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE QUINHÃO. ART. 628, § 2º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame
.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo de inventário até o julgamento de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.

2.

O agravante alega que a suspensão do inventário causa prejuízos aos herdeiros, pois impede a administração dos bens e o pagamento de dívidas do espólio.

3.

Sustenta que o juiz deveria ter determinado a reserva do quinhão da suposta companheira e dado prosseguimento ao inventário, conforme previsto no artigo 628, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
.

1.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do processo de inventário com a reserva de quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, § 2º, do CPC, enquanto pendente de julgamento Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.

III. Razões de decidir
.

1.

O art. 628, § 2º, do CPC, prevê a possibilidade de reserva de quinhão ao interessado, de modo a permitir o prosseguimento do inventário em casos como este.

2.

A suspensão do processo de inventário impede a administração dos bens e o pagamento de dívidas do espólio, o que pode causar prejuízos aos herdeiros..

3.

A Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ainda está pendente de julgamento, de modo que não há certeza sobre o direito da autora de participar da herança.

IV. Dispositivo e tese
.

1.

Recurso provido para determinar o prosseguimento do processo de inventário, com a reserva do quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:
“1. É possível o prosseguimento do processo de inventário com a reserva de quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, § 2º, do CPC, enquanto pendente de julgamento Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, inciso V, alíneas a e b; CPC, art. 628, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020281-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1011225-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2020; TJMG, Agravo de Instrumento n. 10000222263238001 MG, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 09/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE CELSO PIZANESCHI, contra decisão que, nos autos do Inventário n.º 1026421-64.2024.8.11.0041, declarou a suspensão do trâmite processual até o julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n.º 1024804-69.2024.8.11.0041.

O agravante sustenta que a suspensão do processo de inventário causa prejuízos aos herdeiros, pois impede a administração dos bens e o pagamento de dívidas do espólio. Alega que o juiz de primeira instância deveria ter determinado a reserva do quinhão da suposta companheira e dado prosseguimento ao inventário, conforme previsto no artigo 628, §2º do Código de Processo Civil.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que o inventário tenha prosseguimento e o inventariante seja imitido na posse dos bens, com a reserva do quinhão da suposta companheira.

Liminar:
indeferida (Id. 235150164).

Sem contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu o processo de inventário até o deslinde da ação de reconhecimento de união estável.

Ocorre que, em casos como este, o CPC prevê a reserva de quinhão ao interessado, de modo a permitir o prosseguimento do inventário. Entende-se que a suspensão do processo de inventário, tal como determinada pelo juízo de origem, não se mostra a medida mais adequada ao caso concreto.

Com efeito, o art. 628, §2º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

§ 2º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.”

No caso em tela, a suspensão do inventário impede a administração dos bens e o pagamento de dívidas do espólio, o que pode causar prejuízos aos herdeiros. Ademais, a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ainda está pendente de julgamento, de modo que não há certeza sobre a procedência do pedido e, consequentemente, sobre o direito da autora de participar da herança.

Diante disso, verifica-se que a melhor solução é determinar a reserva do quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, §2º, do Código de Processo Civil, e dar prosseguimento ao processo de inventário, a fim de que os bens do espólio sejam administrados e as dívidas sejam pagas, a fim de evitar prejuízos aos herdeiros.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. TERMOS DO ART. 628, §2º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
O ponto nodal da controvérsia está limitado à análise do acerto da decisão determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário até sentença definitiva da Ação de Reconhecimento de União Estável ajuizada pela terceira interessada.

Na hipótese, afigura-se contraproducente o sobrestamento da ação de inventário para assegurar o quinhão que porventura couber à ex-companheira, se a lei autoriza o prosseguimento, bastando que haja reserva de bens.
Quanto aos pedidos de busca e apreensão de bem móvel, imissão do inventariante na posse de bem imóvel e levantamento de numerários do Espólio, destes pleitos não conheço por se tratar de questões não enfrentadas pela Juíza a quo no ato decisório impugnado. (N.U 1020281-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSOS REPETITIVOS - REJEITADA –
SOBRESTAMENTO - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE RESERVA DE QUINHÃO NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 628 CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Verifica-se que o agravo de instrumento objetiva a reforma de decisório que determinou/ratificou o sobrestamento da ação de inventário até o julgamento da Ação Declaratória de União Estável, Proc. Cód. n.º 817640, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, com fulcro no art. 313, inciso V, alíneas a e b, da Lei Instrumental Civil, e em tributo ao princípio da segurança jurídica, considerando que a Ação de Reconhecimento de União Estável encontra sobrestada por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerando que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate (ARE 656298). Repisa-se, não se trata de enquadramento de hipótese prevista no IRDR n° 2/CE/CNJ. II- Não se justifica a suspensão do inventário até a decisão final da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem,

considerando que a respectiva ação se encontra sobrestada por decisão da Vice- Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate (ARE 656298). III- “[...]- À parte que aguarda o desfecho de ação pendente é conferido o direito de pleitear a sua admissão no inventário ou a reserva de bens na proporção de sua participação para a formação do patrimônio, desde que configurados os requisitos da relevância do direito e do perigo na demora [...]” (REsp 976.649/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010). (N.U 1011225-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO SUCESSÓRIO - INVENTÁRIO -
REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE RESERVA DE QUINHÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 313, V, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".
2. No caso dos autos, a pendência da "Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem" movida pelo agravado, por si só, não impõe a suspensão da Ação de Inventário, ainda em fase inicial, diante da possibilidade de reserva de quinhão capaz de tutelar os seus haveres, como preceitua o art. 628, § 2º, do CPC.
(TJ-MG - AI: 10000222263238001 MG, Relator: Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/02/2023)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar o prosseguimento do processo de inventário, com a reserva do quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024